Tribunal: STM
Processo: 7000056-86.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39

DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA

QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

SEMI-IMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO

MOTIVADO. ART. 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO

48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXTINTIVA

DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.

Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de

necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas

idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições

objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da

ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão

jurídica provocada".

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas

sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, a

posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as

particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau

de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela

norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM

não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial

lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando,

para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem

a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao

bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

Embora a comprovação da semi-imputabilidade exija o competente Laudo Pericial, e mesmo

diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Réu, há elementos nos autos, documentais

inclusive, que conduzem à possibilidade de reconhecimento desse instituto, na medida em que,

ao que tudo indica, à época da prática delitiva ele teve diminuída consideravelmente a sua

capacidade de autodeterminação, sendo possível, excepcionalmente, acolher o pedido defensivo

de aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, pedido este corroborado

pelo próprio Órgão ministerial.

Segundo a dicção do art. 326 do Código de Processo Penal Militar, "(...) o Juiz não fica adstrito ao

laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.". Vale dizer que, se o Julgador pode

rejeitar no todo um laudo produzido pelos experts, até mesmo por ser considerado pela doutrina

o que se convencionou denominar "o perito dos peritos", por óbvio poderá, inclusive, como no

caso dos presentes autos, concluir pelo reconhecimento da semi-imputabilidade, ainda que

inexistente tal exame pericial.

Trata-se, portanto, da essência do Princípio do Livre Convencimento Motivado, previsto no art.

297 do referido Códex Processual.

Considerando a reprimenda final de 4 (quatro) meses de reclusão, deve ser reconhecida e

declarada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na

modalidade retroativa, haja vista que, entre a data do recebimento da Denúncia, em 7 de janeiro

de 2019, e a da publicação da Sentença condenatória de primeiro grau, em 27 de novembro de

2020, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VII do artigo 125

do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e

um) anos de idade.

Provimento parcial do Apelo. Decisão por unanimidade. Reconhecimento e declaração da causa

extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000056-86.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação
imposta ao ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE, reduzir a reprimenda para
4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar,
com fulcro no parágrafo único do art. 48 do referido Códex, c/c o artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal comum, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do Estatuto Repressivo
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código
de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, consoante o disposto no art.
611 do CPPM, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do
art. 67 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de cumprimento da
pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em
liberdade. E na sequência, por unanimidade, declarou a prescrição da
pretensão punitiva estatal do ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE, do
crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com
base no artigo 123, inciso IV, c/c o inciso VII e §§ 1º e 5º, inciso II, do artigo 125, e
art. 129, todos do Estatuto Repressivo Castrense, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000056-86.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SEMI-IMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 297 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar
a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do
tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Embora a comprovação da semi-imputabilidade exija o competente Laudo Pericial, e
mesmo diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Réu, há elementos nos autos,
documentais inclusive, que conduzem à possibilidade de reconhecimento desse instituto,
na medida em que, ao que tudo indica, à época da prática delitiva ele teve diminuída
consideravelmente a sua capacidade de autodeterminação, sendo possível,
excepcionalmente, acolher o pedido defensivo de aplicação do parágrafo único do artigo 48
do Código Penal Militar, pedido este corroborado pelo próprio Órgão ministerial.
Segundo a dicção do art. 326 do Código de Processo Penal Militar, "(...) o Juiz não fica
adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.". Vale dizer que, se
o Julgador pode rejeitar no todo um laudo produzido pelos experts, até mesmo por ser
considerado pela doutrina o que se convencionou denominar "o perito dos peritos", por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
óbvio poderá, inclusive, como no caso dos presentes autos, concluir pelo reconhecimento
da semi-imputabilidade, ainda que inexistente tal exame pericial.
Trata-se, portanto, da essência do Princípio do Livre Convencimento Motivado, previsto no
art. 297 do referido Códex Processual.
Considerando a reprimenda final de 4 (quatro) meses de reclusão, deve ser reconhecida e
declarada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, haja vista que, entre a data do recebimento da Denúncia, em 7
de janeiro de 2019, e a da publicação da Sentença condenatória de primeiro grau, em 27
de novembro de 2020, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no
inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade
Provimento parcial do Apelo. Decisão por unanimidade. Reconhecimento e declaração da
causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE, reduzir a
reprimenda para 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com fulcro
no parágrafo único do art. 48 do referido Códex, c/c o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal comum,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do Estatuto
Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, consoante o disposto no art. 611 do CPPM, com a detração do tempo de prisão provisória
cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, e com o direito de recorrer em liberdade. E na sequência, por unanimidade, em declarar a
prescrição da pretensão punitiva estatal do ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE, do crime descrito no
art. 290 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no artigo 123, inciso IV, c/c o inciso VII
e §§ 1º e 5º, inciso II, do artigo 125, e art. 129, todos do Estatuto Repressivo Castrense.
Brasília, 18 a 21 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE.
APELADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de novembro
de 2020, que condenou o ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:

"(...) No dia 14 de dezembro de 2018, por volta de 09h30m, o Cb MASTELA verificou em
seu celular, em uma rede social, a postagem de vídeo em que o Sd ZANETE (sic), ora
Denunciado, usava substância entorpecente no interior do aquartelamento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
Ato contínuo, realizou-se buscas para localizar o Sd ZANETTE, que foi encontrado dormindo
em cima da carroceria de um caminhão, no aquartelamento, e na sua posse um cigarro de
'maconha', parcialmente carbonizado, e uma porção de 'maconha'.
Ao ser inquirido, o flagranteado admitiu que a droga era dele e que a havia usado parcela
desta no interior do Quartel, em razão de encontrar-se com diversos problemas pessoais, o
que foi reafirmado no Interrogatório em sede de APF.
Por sua vez, as substâncias apreendidas foram encaminhadas para perícia, constatando-se
que os materiais examinados são da espécie vegetal Cannabis sativa, vulgarmente
conhecida por "maconha", conforme Laudo de CONSTATAÇÃO n° 9202.2018.2893 do IGP
de Criciúma (fls. 18/20 do APF original), assim descritos: item 1 (cigarro artesanal
parcialmente consumido), massa bruta de 0,37g; e item 2 (porção vegetal), massa líquida
de 1,44g.
A droga (maconha) encontrada na posse do denunciado é de uso proscrito no Brasil,
conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12/05/1998, expedida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), e atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº
2271, de 17/05/2018, consoante teor do item 1 (Cannabis Sativa L.) da Lista E (Lista de
plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas), e
item 114 (THC) da Lista F2 (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil -
Psicotrópicas), tudo do Anexo I da referida Portaria.
Além disso, a autoria delitiva ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas do
fato, pela apreensão da droga e pela confissão do Denunciado, no sentido de que o referido
vegetal era "maconha" e lhe pertencia.
Assim, restaram demonstrados os elementos indiciários de que o Sd EV ZANETE (sic) trazia
consigo, de forma consciente e voluntária, em lugar sujeito à administração militar, a droga
Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", sem qualquer autorização
legal ou regulamentar para tanto. Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar,
nos termos do art. 9º, inc. I, 1ª parte, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor do Soldado HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE como incurso nas sanções do artigo
290, caput, do Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente
denúncia, seja o Denunciado citado para se ver processar e julgar perante essa Justiça
Especializada (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Auto de Prisão em Flagrante, no qual o Acusado declarou:

"(...) que usa droga há dois anos. Disse que adquiriu a droga usada no quartel no município
de Içara. Disse que se filmava enquanto usava droga no quiosque nos fundos do quartel.
Disse saber do crime de se usar drogas no interior do quartel. Disse que usou a droga no
quatel por apresentar problemas pessoais e a droga o relaxa. Os problemas pessoais são
brigas na família e com a namorada (...)";

2) Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, cujo teor descreveu o material apreendido nos
seguintes termos:

"(...) metade de um cigarro artesanal de maconha pesando 0,37g, um embrulho plástico
acondicionando erva pesando 1,44g, papel seda para enrolar cigarro (...) se achavam na
posse do Soldado HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE (...) procedi à apreensão do mesmo e
sua guarda na seção de inteligência do 28º Grupo de Artilharia de Campanha (...)";

3) Laudo Pericial nº 9202.2018.2893 (Laudo Definitivo), elaborado por perito criminal do Setor de Análises
Forenses do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, consignando que:

"(...) Em face das análises realizadas, o Perito Criminal Bioquímico conclui que no material
de itens "1 e 2" foi possível detectar THC (Tetrahidrocanabinol), substância presente no
vegetal Cannabis sp (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
Em Decisão de 17 de dezembro de 2018, o Juiz Federal da Justiça Militar concedeu a liberdade provisória ao
Acusado, tendo sido cumprido o respectivo Alvará de Soltura no dia 18 de dezembro de 2018.

A Denúncia foi recebida em 7 de janeiro de 2019.

O Acusado foi licenciado das fileiras da Força Terrestre em 11 de janeiro de 2019, conforme descrito na
Certidão da Seção de Pessoal do 28º Grupo de Artilharia de Campanha.

Em 19 de fevereiro de 2019 o Acusado foi citado pessoalmente.

O Ministério Público Militar arrolou como testemunha o Maj Ex RENATO BAKES VASCONCELOS, o 1º Sgt Ex
FABIO HENRIQUE PINHEIRO, o 1º Sgt Ex ALEX CONSONI CORREA e o Cb Ex JOÃO VITOR SOUZA MASTELLA,
cujos depoimentos "(...) confirmaram integralmente os fatos narrados na Denúncia (...)", tendo sido
acrescentado pelo Maj Ex RENATO BAKES VASCONCELOS que:

"(...) os militares são "exaustivamente" advertidos a respeito das consequências de
ingressar com substância entorpecente nas dependências do aquartelamento, ressaltando,
inclusive, que o acusado chegou a ser individualmente orientado a este respeito (...)".

Além disso, a testemunha Cb Ex JOÃO VITOR SOUZA MASTELLA afirmou que:

"(...) tinha ouvido falar que o réu era usuário de "maconha", muito embora nunca tivesse
notícia de que o mesmo já teria feito uso do aludido entorpecente no interior da OM (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia,
acrescentando que confirma as declarações prestadas no auto de prisão em flagrante e de que teria sido a
primeira vez que usou droga dentro do quartel. Ressalvou, ainda, que continua fazendo uso do entorpecente
(maconha) em razão da sua hiperatividade, do déficit de atenção e de dislexia, pois a substância o "(...)
ajudaria bastante.".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu "(...) que fosse diligenciado à OM para apresentar a ficha de
entrevista do acusado na ocasião de seu alistamento, bem como sua ficha disciplinar (...)". A Defesa
requereu "(...) a juntada do prontuário médico do quartel e dos antecedentes criminais (...)", sendo os
documentos solicitados juntados aos autos.

Na fase do art. 428 do CPPM, em sede de Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido contido na Exordial
Acusatória e requereu a condenação do Acusado. A Defensoria Pública da União, por sua vez, pugnou pela
absolvição do Réu, com base no "(...) reconhecimento da causa excludente de culpabilidade, qual seja o
estado de necessidade (...) Conforme atestado médico psiquiátrico, o acusado possui (...) transtorno
psicótico, e se encontra em tratamento psicofarmacológico (...)".

Em Despacho de 7 de maio de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM,
considerando o advento da Lei nº 13.774/2018 e tendo em vista que "(...) o réu ostenta a condição de ex-
militar, ou seja, de civil (...)", determinou que a Secretaria providenciasse a conclusão dos presentes autos
para julgá-lo monocraticamente.

Em 26 de junho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM condenou o
Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 27 de junho
de 2019.

A Defensoria Pública da União teve confirmada a intimação eletrônica em 5 de julho de 2019, interpondo,
tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar em 8 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado em virtude do reconhecimento do estado de
necessidade exculpante, nos seguintes termos:

"(...) no momento de ocorrência do fato a ele imputado, segundo por ele informado,
passava por problemas familiares (...) confessando abertamente ser dependente da droga
e ainda fazer o uso para se tranquilizar e desestressar (...) conforme atestado médico
psiquiátrico, o acusado possui diagnóstico da doença (...) Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de substâncias psicoativas
(...) Fica evidente pelo seu depoimento que ele não tinha o juízo adequado sobre a
situação, porque disse que sabia da proibição (...) que mesmo o acusado fazendo uso de
medicamente continua usando rogas diariamente expondo-se a situações de risco físico e
moral (...)".

Alternativamente, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do Réu, nos termos do artigo 439,
alínea "b", do CPPM, sustentando a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade nos
seguintes termos:

"(...) a conduta é atípica por inexistência de lesão ou risco de lesão ao bem jurídico
tutelado (...) No caso em exame, a quantidade de substância apreendida é pequena (...)
sem a potencialidade lesiva exigida pelo tipo penal. Assim, no caso concreto, não houve
exposição a perigo do bem jurídico protegido, qual seja a tutela da saúde pública (...) Da
escassez da substância apreendida, deduz-se a mínima ofensividade da conduta; da
destinação para uso próprio, a ausência de periculosidade social da ação; da pouca idade
do réu, assim como sua inexperiência, a pequenez da reprovabilidade; e da absoluta falta
de consequências do fato, conclui-se pela inexpressividade da lesão jurídica (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou as teses defensivas e requereu a manutenção do decisum
condenatório.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, opinou "(...) pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, e, no mérito,
pronuncia-se por seu desprovimento (...)".

Em Despacho de 8 de outubro de 2019, determinei a manifestação da Defesa, tendo em vista o "(...)
procedimento adotado pelo Magistrado de primeiro grau contraria o entendimento firmado pelo Plenário
desta Corte Castrense no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (DJe: 05/09/2019) (...)".

A Defensoria Pública da União manifestou ciência do Despacho apenas no dia 14 de outubro de 2019, o que
foi certificado pela Secretaria Judiciária em 5 de novembro de 2019.

Em Sessão de 29 de agosto de 2019, no julgamento da citada Apelação, o Plenário desta Corte, por maioria
de votos, declarou "(...) a nulidade da decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM (...)", nos autos da Ação Penal Militar nº 7000003-23.2019.7.05.0005, em 7 de maio de
2019, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, bem como dos atos subsequentes, nos
termos do art. 506 do CPPM, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular
processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça.

O referido Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 212/2019, de 5 de dezembro de 2019.

Em 27 de fevereiro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM
proferiu Despacho nos seguintes termos:

"(...) Considerando o quanto decidido pelo Egrégio Superior Tribunal Militar no bojo da
Apelação nº 7000796-15.2019.7.00.0000 (evento 69, itens 1 e 2).
À Secretaria do Juízo para entrar em contato com os integrantes do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, convocando-os para o estudo dos presentes autos a ser

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
realizado no dia 05.03.2020, após o julgamento da APM nº 7000079-47.2019.7.05.0005.".

Em 11 de novembro de 2020, foi juntado aos autos Parecer Médico nos seguintes termos:

"(...) Atesto, para fins de justificativa e comprovação, que o paciente Henrique Zanette
Alexandre, encontra-se internado neste serviço (Clínica Bem Viver), desde a data de 02 de
outubro de 2020, com previsão de duração da internação média de 90 dias, a partir da
data de admissão.
O paciente está em tratamento devido a patologia de CID 10: F12, associada a alteração de
padrões de comportamento e risco de exposição moral.
Solicito, se possível, que a sessão de julgamento referente ao Processo citado, ocorra em
regime de internação, já que não apresenta indicação de alta médica no momento (...)".

Durante a Sessão de Julgamento do feito, em sustentação oral, o Ministério Público Militar:

"(...) ratificou, em parte, as alegações escritas apresentadas no evento 87, todavia, pelo
fato de o Acusado ter sido internado para tratamento pelo uso de substância entorpecente,
por duas vezes, sendo a última no dia 02.10.2020 (evento 107) passou a entender que
houve fato novo que tem reflexo na imputabilidade do Acusado (...) e requereu, então, a
procedência da denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
CPM, reconhecendo a semi-imputabilidade na forma do art. 48, § único, 1ª parte, do mesmo
diploma legal, aplicando-se, por consequência, a causa de redução da pena. (...)".

Em 27 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente o pedido contido na Denúncia e, por maioria de votos
(4X1), condenou o ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Devidamente intimada do decisum, a Defesa Pública interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
requerendo, em suas Razões, a absolvição do Acusado "(...) pela incidência da inexigibilidade de conduta
diversa, nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (...)", argumentando, para
tanto, que:

"(...) é evidente que diante do uso contínuo de substâncias psicoativas, na faixa etária em
que o acusado se encontra, o dano causado a saúde física e mental é praticamente
irreversível, (...) com o passar do tempo, o uso dessas substâncias acabou degradando a
capacidade cognitiva do acusado. (...) claramente o acusado não tinha a capacidade de
não realizar a conduta, já na época dos fatos (...). Sem embargos, a ausência de laudo que
comprove a inimputabilidade não tem o condão de afastar o diminuído poder cognitivo do
acusado para não realizar os atos de transgressão (...) Assim, consideradas as
circunstâncias fáticas, sobretudo em relação à condição de saúde do acusado, é possível
defender, no caso em exame, a verificação de causa excludente da culpabilidade do
acusado, pela incidência da inexigibilidade de conduta diversa (...) ou ao menos a fundada
dúvida sobre sua existência, devendo assim a sentença ser reformada e o acusado ser
absolvido da acusação que lhe faz o Ministério Público Militar (...)".

Alternativamente, a Defesa requereu a absolvição do Acusado "(...) pela aplicação do princípio da
insignificância, nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) o bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo, pois, ser
confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e
a disciplina militares (...) que a finalidade da droga era para uso próprio. Importante
ressaltar que o agente não possui qualquer antecedente criminal. Trata-se, sem dúvida
alguma, de fato praticado sem finalidade comercial. Assim, não se verifica a potencialidade
lesiva exigida pelo tipo penal, o que acaba por afastar a tipicidade material do delito (...)
Da escassez da substância apreendida, deduz-se a mínima ofensividade da conduta; da
destinação para uso próprio, a ausência de periculosidade social da ação; da pouca idade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
do réu, assim como sua inexperiência, a pequenez da reprovabilidade; e da absoluta falta
de consequências do fato, conclui-se pela inexpressividade da lesão jurídica (...) Portanto, a
defesa insiste que a pena deve ser individualizada, por exigência constitucional (art. 5º,
XLVI), não se podendo afastar a aplicação do princípio da bagatela in abstrato (...) Isto
posto, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente absolvição do acusado, tendo
em vista a pequena quantidade de substância apreendida (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu "(...) o reconhecimento da semi-imputabilidade e a consequente
redução da pena, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do CPM (...)", argumentando, para tanto, que a
dependência química do Acusado "(...) diminuiu consideravelmente a sua capacidade de entendimento da
ilicitude do fato e de autodeterminação, sendo permitido, portanto, atenuar a pena (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação a
fim de que lhe fosse dado "(...) parcial provimento, apenas quanto ao reconhecimento de semi-
imputabilidade, reformando-se a Sentença condenatória prolatada neste aspecto (...)", aduzindo que "(...)
não há como negar que, ao menos, há dúvida razoável quanto à imputabilidade do acusado - lembrando-se
do princípio de prevalência do réu (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dr. Arilma Cunha da
Silva, opinou pelo "(...) conhecimento do Recurso de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se por seu
desprovimento (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de novembro
de 2020, que condenou o ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, a Defesa requereu a reforma da Sentença para absolver o Acusado, com fundamento no
artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, em virtude do reconhecimento do estado de
necessidade exculpante, sob o argumento de que "(...) a saúde mental do acusado estava abalada, e sua
vontade foi suprimida por elemento ao qual ele não podia se opor (...)".

Alternativamente, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado, nos termos do artigo
439, alínea "b", do CPPM, sustentando a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade,
sob o argumento de que "(...) a quantidade da droga, sua natureza e finalidade demonstram sua
incapacidade de ofensa ao bem jurídico protegido pelo dispositivo supracitado ("saúde") (...)". Ainda
observou que "(...) a pena cominada ao delito (reclusão, até 5 anos) é absolutamente desproporcional à sua
gravidade (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu "(...) o reconhecimento da semi-imputabilidade e a consequente
redução da pena, nos termos do artigo 48, parágrafo único, do CPM (...)", argumentando, para tanto, que a
dependência química do Acusado "(...) diminuiu consideravelmente a sua capacidade de entendimento da
ilicitude do fato e de autodeterminação, sendo permitido, portanto, atenuar a pena (...)".
Assiste razão em parte à Defesa, porém, somente em relação ao pedido subsidiário de reconhecimento da
semi-imputabilidade, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado assumiu a prática delituosa desde a fase inquisitorial, tendo declarado em Juízo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
que:

"(...) Perguntado se estava no quartel no dia 14 de dezembro de 2018, respondeu que sim.
Perguntado se já conhecia as testemunhas, respondeu que as conheceu no quartel.
Perguntado se tem alguma coisa contra alguma das testemunhas, respondeu que não (...)
Perguntado se confirma as informações, respondeu que sim, que (...) que sobre já ter sido
preso, foi uma vez por fumar um cigarro artesanal de tabaco, que nunca havia fumado
dentro do quartel. Que aquela teria sido a primeira vez sob o uso de drogas dentro do
quartel. Perguntado se continua fazendo uso de maconha, respondeu que sim, que ela o
ajuda. Que tem hiperatividade, déficit de atenção e dislexia, que ela o ajuda bastante (...)
Perguntado se era soldado de recruta incorporado em 2018, respondeu que sim.
Perguntado se estava de serviço, respondeu que não. Perguntado se tinha recebido
instrução na formação de soldado sobre esse assunto, que não pode levar droga para o
quartel, respondeu que não houve uma disciplina, que apenas foi informado que haveria
inspeções para ver se estariam levando drogas para dentro do quartel. Que informaram
que não poderia ser feito o uso (...) perguntado se no tempo em que estava no quartel
houve revista nos armários, respondeu que sim, que não participava das revistas como era
do rancho. Que pediam que fosse até a bateria abrir o armário para verificar. Que quando
era do rancho não tinha acontecido nenhuma alteração, que sempre foi na linha (sic).
Perguntado se fora esse processo já respondeu algum outro, respondeu que não (...)
Perguntado se tem alguma documentação ou diagnóstico em relação ao Acusado ser
portador de algumas moléstias de saúde mental, respondeu que vai ao psiquiatra, que
pode pedir um exame para ele. Que tomava um remédio controlado, Ritalina, que parou
porque percebeu que o machucava mais do que o ajudava. Que agora toma Zargus, para
organizar o pensamento. Que no momento está sem nenhuma documentação que alegue.
Perguntado se declarou essas doenças e o tipo de medicação que tomava, respondeu eu
sim. Que perguntaram se ele fumava, que ele respondeu que sim e que o recusaram por
isso. Que foi atrás porque queria servir (...) Perguntado se durante o tempo no quartel
pediu ajuda ou foi a alguma consulta médica, respondeu que não. Que sempre procurava
ajuda dos que trabalhavam com ele (...) Perguntado se declarou que tem que usar
entorpecentes porque tem diagnóstico, respondeu que não, que nunca alegou dessa forma
para as pessoas. Que prefere manter para si porque é uma coisa com muito preconceito
(...) Perguntado se acha menos preconceituoso ter divulgado ser usuário de entorpecente
do que ser portador de uma doença mental, respondeu que foi infantil em ter divulgado
(...) Perguntado porque não comentou que era portador de um diagnóstico e que precisava
de ajuda quando foi interpelado pelo Major ao postar nas redes sociais fazendo uso ou
usando substância entorpecente, respondeu que sempre foi mais fechado quando a isso
(...) que já havia comentado que tinha esses problemas pessoais (...) Perguntado se
continua fazendo uso de drogas, respondeu que sim. Perguntado se isso tem algum apoio
médico ou se isso contraria o tratamento, respondeu que não contraria nada o remédio,
que não tem o apoio médico, que foi sua escolha pessoal. Perguntado se o médico tem
conhecimento, respondeu que sim (...) Perguntado se tem alguma objeção, respondeu que
o médico que pediu que ele não fumasse maconha depois do uso do remédio (...)
Perguntado se trabalha, respondeu que sim, que trabalha na empresa da família. (...)
Perguntado se nunca foi preso, respondeu que não (...) Perguntado se durante o tempo que
estava servindo fazia tratamento com psiquiatra, respondeu que não (...) Perguntado se
tinha os problemas, respondeu que sim. Que já havia relatado aos cabos do rancho, mas
nunca com superior (...) Perguntado por que insistiu em servir, respondeu que para dar
orgulho para a família (...) Perguntado por que se filmou, respondeu que foi uma atitude
para aparecer, que sempre foi uma pessoa fechada (...) que nunca teve amizades
próximas, que com o Instagram foi se abrindo mais (...)".

Portanto, além da confissão do Acusado, os demais depoimentos colhidos em Juízo confirmaram que o
Acusado trazia consigo a substância entorpecente encontrada em local sujeito à Administração Militar, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes excertos:

1) Maj Ex Renato Bakes Vasconcelos, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
"(...) Perguntado se pode complementar as informações, respondeu que basicamente é isso
(...) Perguntado se o Sd Zanette estava de serviço no dia, respondeu que não. Perguntado
se era soldado recruta, respondeu que sim. Perguntado se os recrutas receberam instrução
que não pode ter droga dentro do quartel, respondeu que sim, que diversas vezes isso foi
repetido. Que com o Sd Zanette especificamente (...) Que tem essa certeza porque ele
mesmo falou (...) Que isso é exaustivamente falado. (...). Perguntado se tem conhecimento
de outro fato desaprovador da conduta do Sd Zanette, respondeu que (...) com relação a
polícia foi só essa mesmo (sic), que teve algumas alterações disciplinares (...) Perguntado
em relação à justificativa do Acusado, que tinha problema ou que aquilo teria uma causa
maior que a vontade dele, se teria identificado alguma dessas situações em relação ao
fato, respondeu que não (...)";

2) 1º Sgt Ex Fabio Henrique Pinheiro, que afirmou:

"(...) Perguntado se confirma as informações, respondeu que sim. Perguntado se o Sd
Zanette era soldado recruta, respondeu que sim, que à época sim, que hoje não mais.
Perguntado se os soldados recrutas receberam instrução que não pode ter drogas dentro
do quartel, que isso é crime, respondeu que sim, que faz parte da instrução militar.
Perguntado se fora esse fato, sabe de algum outro fato negativo da conduta do Sr Zanette,
envolvendo polícia ou justiça, respondeu que não, que desconhece (...) Perguntado se, em
sua presença, o Sd Zanette confirmou ou confessou que se tratava de maconha aquele
cigarro parcialmente consumido e o saquinho com erva, respondeu que não lembra se o
perguntou isso, que como encontrou o material e pelo cheiro e pela característica
possivelmente seria maconha, não lembra se o perguntou. Perguntado se o Sd Zanette deu
alguma explicação a respeito do vídeo ou porque ele estava com o material no caminhão,
respondeu que se não se engane, ele estava com problemas pessoais, que ele falou pouco,
que eles não o perguntaram muita coisa, que o conduziram ao pavilhão de comando para
outras providências. Perguntado se era da mesma bateria, respondeu que não (...)";

3) 1º Sgt Ex Alex Consoni Correa, que afirmou:

"(...) Perguntado se confirma as informações, respondeu que sim, que foi exatamente isso.
Perguntado se o Sd Zanette era recruta de 2018, respondeu que sim, que era recruta no
ano passado na primeira bateria de obuses. Perguntado se os recrutas de 2018 receberam
instrução que não pode levar drogas para o quartel que isso é crime, respondeu que sim,
que é previsto esse tipo de instrução (...) Perguntado se tem conhecimento de qualquer
outro fato negativo da conduta do Sr Zanette, especialmente ligado à justiça, respondeu
que acha que o Zanette já foi punido por fatos semelhantes a esses anteriormente, que foi
na área disciplinar, (...) que com justiça não lembra. Perguntado se ele deu alguma
explicação para estar com a droga e ter feito aquele pequeno filme dentro do quartel,
respondeu que ele falou que estaria passando por alguns problemas particulares, que era o
refúgio dele (...) que seriam problemas particulares, em casa, mas não entrou em detalhes.
(...)";

4) Cb Ex João Vitor Souza Mastella, que afirmou:

"(...) Perguntado se confirma as informações, respondeu que sim. Perguntado se viu o
material apreendido na época com o Sd Zanette, respondeu que não. Perguntado se sabia
que o Sd Zanette era usuário de maconha, respondeu que já sabia que ele era usuário de
maconha. Perguntado se dentro do quartel foi a primeira vez que soube, respondeu que foi
a primeira vez que presenciou, que já tinha ouvido boatos que ele já tinha usado.
Perguntado se tem conhecimento de algum outro fato do Sd Zanette de envolvimento com
justiça, respondeu que não. Perguntado se em 2018 o Sd Zanette era recruta, respondeu
que sim. Perguntado se os recrutas receberam instrução que não pode levar droga para o
quartel que isso é crime, respondeu que não lembra, que acredita que durante o ano eles
recebam instrução sobre prevenção às drogas (...)".

Quanto à materialidade, o Exame Químico-Toxicológico acostado aos autos como Laudo Pericial nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
9202.2018.2893 (Laudo Definitivo), elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor de Análises Forenses do
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, concluiu que as análises realizadas no material apresentado
foram positivas para os componentes químicos do vegetal da espécie Cannabis Sativa Linnaeus, tendo sido
constatada a presença do tetrahidrocannabinol (THC) na substância apreendida, nos seguintes termos:

"(...) VI - RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS
1. Trata-se o material de Itens "1 e 2" do vegetal Cannabis sp., conhecido como maconha,
que contém, originalmente, o canabinóide THC.
2. Sim. O princípio ativo THC presente na espécie vegetal Cannabis sp., pode causar
dependência física e/ou psíquica.
3. Nada mais acrescentar (...)".

Embora não se verifique nos autos o Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, por
ocasião do flagrante delito, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão, cujo teor descreveu
minuciosamente a substância encontrada em poder do Acusado e esta, por sua vez, foi remetida a exame
pericial no mesmo dia dos fatos.

In casu, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder
do Acusado foi o mesmo que foi submetido a perícia. Além disso, o próprio Acusado admitiu em Juízo que
portava a substância entorpecente submetida a exame pericial, reconhecendo-a na fotografia exibida por
ocasião do seu interrogatório, circunstância que afasta qualquer dúvida sobre a materialidade delitiva.

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia
eventual quebra da cadeia de custódia.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que
significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente)
(...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de reforma da Sentença para
absolver o Acusado, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, por
constatar a "(...) causa excludente da culpabilidade do acusado, pela incidência da inexigibilidade de
conduta diversa (...)", uma vez que o Réu "(...) foi diagnosticado com transtornos mentais devidos ao uso de
múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (transtorno psicótico - CID F19.5) (...)".

O argumento defensivo não merece prosperar.

A referida excludente incide somente se presentes os seguintes requisitos previstos no art. 39 do Código
Penal Militar:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85) (Grifos nossos).

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no citado dispositivo, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art.
296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o
fato (...)", bem como com a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) qualquer excludente de
ilicitude suscitada no decorrer do processo, deve ser devidamente comprovada pela Defesa, já que cabe a
esta o ônus probatório de tal matéria (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação nº
0025051-35.2006.8.08.0024, Relator: Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJ: 07/04/2010).

In casu, é bem verdade que foi acostado aos autos um Atestado assinado por médico psiquiatra, datado de
27 de fevereiro de 2019, dando conta de que o Acusado "(...) possui diagnóstico da doença de CID F19.5 -
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (...) e se encontra em
tratamento psicofarmacológico (...)".

Nada obstante, inexistem evidências no sentido de que o tratamento psicofarmacológico ao qual se referiu o
médico psiquiatra constituiria a ministração da substância entorpecente encontrada em poder do Acusado,
até mesmo porque, conforme destacado nas provas testemunhais, era de conhecimento amplo do Réu que
configura crime militar a conduta de trazer consigo drogas de caráter ilícito em local sujeito à Administração
Militar.

Além disso, conforme se verifica do documento médico acostado aos autos, o atendimento do Acusado
ocorreu aproximadamente 2 (dois) meses após a consumação da prática delituosa descrita na Denúncia,
circunstância que, por si só, afasta qualquer argumentação tendente a demonstrar que o Réu estaria
autorizado a usar o entorpecente por recomendação médica.

Por outro lado, se realmente o Acusado necessitasse da droga com ele encontrada para minimizar os efeitos
da sua hiperatividade, conforme depoimento colhido em Juízo, poderia e deveria ter comunicado o fato aos
seus superiores, ou mesmo buscado auxílio na Unidade Hospitalar da sua Organização.

Nessas circunstâncias, não se verificam preenchidos os requisitos do estado de necessidade previsto no art.
39 do CPM. Afinal, foi o próprio Acusado quem se colocou em situação de risco, para, posteriormente, alegar
que não possuía mais condições de discernir, com clareza, sobre o que seria certo ou errado.

Portanto, não há como eximir o Acusado de responder penalmente por sua conduta delituosa, não se
vislumbrando nos autos situação de direito seu ou alheio que justificasse a posse ou o uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar.

Ressalto, por oportuno, que os autos ainda evidenciam na conduta do Réu o elemento subjetivo do tipo
penal militar, qual seja, o dolo consistente na vontade livre e consciente de "trazer consigo" a droga no
interior do aquartelamento, perfazendo o tipo penal incursionador previsto no art. 290 do CPM, até mesmo
porque ele admitiu em seu depoimento colhido em Juízo que conhecia as consequências dessa prática,
sendo-lhe exigível conduta diversa.

A Defensoria Pública da União também manifestou-se pela absolvição do Acusado, nos termos do artigo 439,
alínea "b", do CPPM, em face dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade, tendo em vista que,
diante da:

"(...) escassez da substância apreendida, deduz-se a mínima ofensividade da conduta; da
destinação para uso próprio, a ausência de periculosidade social da ação; da pouca idade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
do réu, assim como sua inexperiência, a pequenez da reprovabilidade; e da absoluta falta
de consequências do fato, conclui-se pela inexpressividade da lesão jurídica (...)".

Os argumentos defensivos não merecem acolhida, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense,
respaldada pelo Excelso Pretório. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente,
as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, a posse ou o uso de
substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além
de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Conforme salientam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar.
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85):

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

A Defesa escudou seus argumentos em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a saber, o Habeas Corpus
nº 97.131 (Ministro Celso de Melo), o Habeas Corpus nº 94.583 (Ministro Cezar Peluso), o Habeas Corpus nº
94.524 (Ministro Eros Grau) e o Habeas Corpus nº 132.203 (Ministro Alexandre de Moraes), os quais
reconheceram a possibilidade de aplicação do Postulado da Insignificância ao delito descrito no art. 290 do
CPM. Entretanto, em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório entendeu pela inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância no âmbito Castrense, sendo oportuna a transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente
Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para
os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do
art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse
regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis.
7. Ordem denegada.".
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:
"Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu
ex-militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da
Organização Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal
robusta. Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras
provas, não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.".

Além disso, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito
penal esquematizado: parte geral. Saraiva. 2012. São Paulo. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

Em consequência, ainda que reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em
análise apresenta relevância penal quando se constata que a posse ou o uso de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM, não sendo possível considerar a "exclusão das fileiras do Exército", como
"punição suficiente para preservação da hierarquia e da disciplina militares", hipótese essa que não coaduna
com a finalidade da pena como resposta Estatal a uma conduta delituosa.

Outro aspecto importante a ser ressaltado diz respeito ao fato de que o bem tutelado pela norma penal
militar igualmente alcança os primados da hierarquia e da disciplina, de índole constitucional. Nesses
termos, são relevantes as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2013. p. 17), para quem:

"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo principal ou
secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF)".

Por tais motivos, não se vislumbra a alegada violação ao Princípio da Proporcionalidade, haja vista que a
conduta em análise representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do CPM, de sorte que a penalidade aplicada ao Acusado mostra-se adequada às circunstâncias descritas nos
autos, não sendo possível acolher o argumento segundo o qual seria atípica a conduta por desproporcional a
reprimenda.

Milita nesse sentido a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Excelso Pretório,
dando conta de que "(...) O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da
proporcionalidade (...)" (Habeas Corpus nº 119.458/AM, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe: 03/04/2014).

Subsidiariamente a Defensoria Pública da União, "(...) em vista dos seguidos episódios de internamento do
acusado no último ano em clinica de tratamento (...)", requereu "(...) o reconhecimento da semi-
imputabilidade do agente com a consequente redução da pena, com base no artigo 48, parágrafo único, do
Código Penal Militar (...)".

Nesse aspecto, o pedido defensivo merece acolhida.

O citado dispositivo assim dispõe:

"(...) Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem
prejuízo do disposto no art. 113 (...)".

Trata-se, pois, da semi-imputabilidade que, segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci, "(...) prevê-se
ao semi-imputável apenas uma atenuação da pena, significando deva situar-se nos limites cominados pelo
legislador. Além de figurar como mera atenuante, é facultativa (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 101).

Não desconheço o entendimento jurisprudencial construído no âmbito desta Corte Castrense, no sentido de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
que a comprovação da semi-imputabilidade exige o competente Laudo Pericial, a saber:

"(...) Apelação nº 7001060-32.2019.7.00.0000 (DJe: 26/06/2020
Relatora para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE
DE SANIDADE MENTAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
DA DEFESA. DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
Acorde jurisprudência desta Corte castrense, para a configuração da semi-imputabilidade,
firmada pelo CPJ/Ex, imprescindível a prova pericial, consistente no Incidente de Sanidade
Mental.
Recursos conhecidos. Provimento parcial ao Apelo da Defesa. Decisão por maioria." (Grifo
nosso).

Vale dizer que "(...) A imputabilidade deve ser aferida por meio de perícia específica, considerando o
momento da ação, a verificar se o réu estava mentalmente são e se possuía capacidade de entender a
ilicitude da sua conduta e de se determinar de acordo com esse entendimento (...)" (Apelação nº 7000763-
25.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 29/10/2019).

Por outro lado, tampouco desconheço a gravidade da conduta perpetrada pelo Acusado, mormente no
contexto em que foi praticado o delito, sendo desnecessárias maiores considerações acerca dos
fundamentos anteriormente expendidos na análise da autoria, da materialidade e da culpabilidade.

Todavia, embora não se identifique nos presentes autos um Laudo Pericial específico acerca dessa
circunstância, ao meu sentir, há elementos nos autos, documentais inclusive, que conduzem à possibilidade
de reconhecimento da semi-imputabilidade do Réu, na medida em que, ao que tudo indica, à época da
prática delitiva, ele teve diminuída consideravelmente a sua capacidade de autodeterminação, sendo
possível, excepcionalmente, acolher o pedido defensivo de aplicação do parágrafo único do artigo 48 do
Código Penal Militar, pedido este corroborado pelo próprio Órgão ministerial.

Afinal, consoante se extrai do Atestado Médico, datado de 27 de fevereiro de 2019:

"(...) Henrique, apesar de estar fazendo uso correto da medicação, tem feito uso diário de
drogas expondo-se a situações de risco físico e moral. Além disso, por conta dos sintomas
psicóticos que oscilam durante o dia e que estão atrelados ao uso de substâncias
psicoativas, acaba tendo comportamento "bizarro", falas "sem nexo" e rotinas diárias
desorganizadas que não contribuem para sua melhora. Dessa maneira, sugiro internação
hospitalar por curto período, durante a fase mais acentuada da abstinência (...)".

Já no dia 22 de outubro de 2020, foi acostado novo documento cujo teor atestava, "(...) para fins de
comprovação e justificativa, que o paciente Henrique Zanette Alexandre (...)" encontrava-se internado "(...)
desde o dia 2 de outubro de 2020, sem previsão de alta médica (...)".

Ainda, em 11 de novembro de 2020, verifica-se em Parecer Médico que o Acusado "(...) está em tratamento
devido a patologia de CID 10: F12, associada a alteração de padrões de comportamento e risco de exposição
moral (...)".

Nesse contexto, a despeito da inexistência de Laudo de Insanidade Mental do Acusado, nas circunstâncias
anteriormente descritas, existe por parte deste Relator uma percepção de que o Acusado, aparentemente,
era dependente químico, o que poderia diminuir-lhe consideravelmente a capacidade de autodeterminar-se,
mesmo que tivesse conhecimento das consequências da prática delituosa em razão das instruções
ministradas na Unidade.

Assim, é oportuno ressaltar que, segundo a dicção do art. 326 do Código de Processo Penal Militar, "(...) o
Juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.". Vale dizer que, se o
Julgador pode rejeitar no todo um laudo produzido pelos experts, até mesmo por ser considerado pela

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
doutrina o que se convencionou denominar "o perito dos peritos", por óbvio poderá, inclusive, como no caso
dos presentes autos, concluir pelo reconhecimento da semi-imputabilidade, ainda que inexistente tal exame
pericial.

Essa percepção, conforme destacado anteriormente, vai ao encontro, justamente, da pretensão defensiva e
do próprio Órgão ministerial que, em suas Contrarrazões, afirmou ser "(...) possível que a capacidade do
acusado de entender a ilicitude de sua conduta e/ou de se autodeterminar esteve parcialmente
comprometida no momento dos fatos em apreço (...)" não sendo razoável "(...) defender que o acusado
passou da absoluta sanidade para o extremo de duas internações em um interstício temporal tão curto (...)".

Corrobora essas conclusões o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 323), para quem:

"(...) é natural que, pelo sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, adotado pelo Código, possa o Magistrado decidir a matéria que lhe é apresentada
de acordo com a sua convicção, analisando e avaliando a prova sem qualquer freio ou
método previamente imposto pela lei. Seu dever é fundamentar a decisão dando-lhe, pois,
respaldo constitucional. Por tal motivo, preceitua o art. 326 que o juiz não está adstrito ao
laudo, podendo acolher totalmente as conclusões dos expertos ou apenas parcialmente,
além de poder rejeitar integralmente o laudo ou apenas parte dele. O conjunto probatório é
o guia do magistrado e não unicamente o exame pericial.".

No mesmo sentido é o seguinte precedente desta Corte:

"Correição Parcial nº 28-49.2012.7.10.0010/CE (DJe: 28/05/2012) Relator: Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos "CORREIÇÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DA DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO A QUESITOS EM EXAME DE SANIDADE
MENTAL.
(...)
Ademais, o juiz não está adstrito ao laudo, conforme art. 326 do CPPM, e sempre poderá
julgar de acordo com o seu livre convencimento motivado, com base nos documentos
médicos juntados pelo Réu. Outrossim, a conclusão do referido laudo não desacredita
qualquer outro documento médico que porventura venha a ser juntado no curso da
instrução comprovando doenças ou impossibilidade de comparecer aos atos processuais, o
que certamente também será considerado pelo Conselho Julgador. Inexistência de erro,
abuso ou ato tumultuário. Correição Parcial indeferida. Unânime." (Grifo nosso).

Ou seja, embora o Laudo Pericial constitua importante ferramenta para a formação da sua convicção e,
considerando que o Julgador poderá rejeitá-lo no todo ou em parte:

"(...) torna-se possível ao julgador formar a sua "livre convicção motivada" a partir da
conjugação de informações médicas constantes, por exemplo, de prontuário psiquiátrico do
agente, Atas de Inspeção de Saúde (AIS), depoimentos testemunhais e de informações
registradas nas Alterações Militares." (Apelação nº 0000097-12.2012.7.02.0202. Relator:
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 15/06/2018).

Trata-se, portanto, da essência do Princípio do Livre Convencimento Motivado, previsto no art. 297 do
referido Códex Processual.

Por tais motivos, a Sentença condenatória de primeiro grau merece reparo, unicamente, no que se refere ao
reconhecimento da semi-imputabilidade, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, permanecem favoráveis ao Acusado as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal
Militar, devendo ser mantida a pena-base de 1 (um) ano de reclusão aplicada em primeiro grau.

Na segunda fase, da mesma forma, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa prevista no
artigo 72, inciso I, do CPM, tal como na Sentença hostilizada, ela deixa de ser aplicada em razão da dicção
da parte final do art. 73 do referido Códex Castrense, mantendo-se, portanto, a reprimenda fixada na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 20:50:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21940bac5c
primeira fase.

Todavia, conforme fundamentado anteriormente, reconheço a causa de diminuição da pena prevista no
parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, devendo incidir a redução de 2/3 (dois terços) prevista
no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal comum, perfazendo a pena de 4 (quatro) meses de
reclusão, que se torna definitiva.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do CPPM).
Bem assim, o Acusado satisfaz aos requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da reprimenda, consoante
a redação da alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento
das penas nos estabelecimentos prisionais comuns, sendo oportuno ressaltar que, em tendo havido o
flagrante delito do Réu, deverá ser computado o tempo de prisão provisória, na forma do art. 67 do Código
Penal Militar.

Nesse contexto, considerando a reprimenda final de 4 (quatro) meses de reclusão, deve ser reconhecida e
declarada a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa, haja vista que, entre a data do recebimento da Denúncia, em 7 de janeiro de 2019, e a da
publicação da Sentença condenatória de primeiro grau, em 27 de novembro de 2020, transcorreu o lapso
superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando
que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta ao ex-
Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE, reduzir a reprimenda para 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com fulcro no parágrafo único do art. 48 do referido Códex, c/c o
artigo 26, parágrafo único, do Código Penal comum, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com a
detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade. Por
fim, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal do ex-Sd Ex HENRIQUE ZANETTE ALEXANDRE, do
crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar, na modalidade retroativa, com base no artigo 123, inciso
IV, c/c o inciso VII e §§ 1º e 5º, inciso II, do artigo 125, e art. 129, todos do Estatuto Repressivo Castrense.